Tribunal: CARF
Processo: 13603.000265/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000265/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.304 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO LUIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
INDEFERIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
É de trinta dias o prazo que dispõe o contribuinte para apresentar impugnação,
contados da data da ciência do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL). A petição apresentada fora desse prazo não instaura a fase
litigiosa do procedimento e nem comporta julgamento no rito do Decreto no
70.235, de 1972, salvo a alegação de tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-34.359, de 02/09/2011, cujo dispositivo não conheceu da impugnação, por
intempestiva (fls. 161/165):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000265/2007-45
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000265/2007-45

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Em face do contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento
2005/606410034502032, relativa ao ano-calendário de 2004, exercício de 2005, decorrente do
procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), em
que a fiscalização tributária apurou omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil S/A,
no valor de R$ 522.833,10 (fls. 23/26).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte tomou ciência da autuação e optou por apresentar, no dia
30/11/2006, pedido de revisão de lançamento, denominado de Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), em formulário destinado ao Delegado da Receita Federal de sua jurisdição
(fls. 08/20).
A retificação de lançamento fiscal foi indeferida, com ciência por via postal em
29/12/2006. Na sequência do feito, o contribuinte impugnou a exigência fiscal no dia
02/02/2007, mediante petição dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento (fls. 01/07
e 159/160).
Intimado por via postal em 26/09/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 19/10/2011, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido (fls.
166/169):
(i) as datas indicadas no acórdão de primeira instância não
tornam a impugnação intempestiva;
(ii) tudo levar a crer que houve equívoco na apreciação da
tempestividade, visto que o protocolo da petição ocorreu antes da data
de encerramento estipulada;
(iii) o seu advogado recebeu os valores oriundos de alvará
judicial expedido pela Justiça Federal no ano de 2004, porém apenas
em 2006 repassou parte da importância recebida ao cliente;
(iv) para apurar a verdade dos fatos, cabe intimar o Banco do
Brasil S/A para confirmar a data do depósito feito em nome do
procurador, no ano de 2004, e o crédito bancário posteriormente
disponibilizado ao contribuinte, no ano de 2006; e
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000265/2007-45

(v) portanto, descabe falar em omissão de rendimentos
tributáveis, considerando que o ora recorrente não tinha como
apresentar a declaração do exercício de 2005 com os valores
discriminados na notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Tempestividade da Impugnação
No âmbito da delegacia de julgamento, a única matéria examinada pela decisão de
primeira instância foi a tempestividade da impugnação. Com a petição apresentada fora do prazo,
não se instaurou a fase litigiosa do procedimento, restando prejudicada o exame das questões
preliminares e de mérito pelo órgão julgador (fls. 161/165).
À vista disso, compete avaliar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, que considerou a defesa intempestiva.
O acórdão de primeira instância assim se manifestou (fls. 164/165):
(...)
O autuado foi cientificado da exigência, via postal, em 29/12/2006 (fl. 160), sendo que
sua impugnação foi apresentada em 02/02/2007, conforme informação da DRF-
Contagem em fl. 159.
(...)
De acordo com o prazo previsto no art. 15 do Decreto 70.235/72, citado anteriormente,
o último dia para apresentação da impugnação foi 31/12/2007. A tempestividade
constitui condição imperativa para o julgamento de processos administrativos fiscais. A
intempestividade da petição implica revelia, não instaurando o litígio administrativo.
Portanto, tendo em vista a apresentação da impugnação em 02/02/2007, conclui-se ser a
mesma intempestiva.
Ante o exposto, por estar caracterizada nos autos a intempestividade da contestação,
voto no sentido de não conhecer da impugnação.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.000265/2007-45

Há um evidente lapso de escrita na decisão de primeira instância, pois o último
dia para apresentação da impugnação foi 31/01/2007, e não 31/12/2007.
Com efeito, ao indeferir a solicitação de retificação de lançamento, foi facultado
ao contribuinte apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento,
nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
A ciência do indeferimento da retificação do lançamento se deu em 29/12/2006,
sexta-feira. Em consequência, o termo inicial do prazo de trinta dias para apresentação da
impugnação começou a fluir a partir do dia 02/01/2007, primeiro dia útil seguinte, com término
no dia 31/01/2007, quarta-feira.
Porém, o interessado protocolou a petição de impugnação somente em
02/02/2007, ou seja, depois de transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua
apresentação (fls. 01).
Logo, uma vez suplantado o permissivo legal para contestação, ausente o requisito
extrínseco da tempestividade.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, nem comporta julgamento administrativo quanto às alegações do
sujeito passivo, salvo a própria tempestividade.
Cabe manter a decisão de primeira instância, que não conheceu da impugnação,
por intempestiva.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital